Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746043-45.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARMEN VALERIA SOARES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CARMEN VALERIA SOARES ROCHA contra decisão exarada no ID 67026635, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, em razão de prolação de sentença nos autos de origem. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0702485-66.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido formulado pela exequente para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda. Consoante decisão exarada sob o ID 67026635, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, por concluir que houve a perda superveniente do interesse recursal, em razão da sentença prolatada na origem. No agravo interno interposto, a agravante argumenta que opôs embargos de declaração contra a r. sentença prolatada nos autos originários (ID 219015682), no dia 28/11/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, por ausência de legitimidade ativa, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c art. 535, inciso III, ambos do CPC. Destaca que se recomenda, por questão de cautela, a suspensão do recurso de agravo de instrumento, ao invés de seu não conhecimento, pois há a possibilidade de reversão do quadro. Ao final, o agravante postula a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de se conhecer e processar o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 219015682), no dia 28/11/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, por ausência de legitimidade ativa, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c art. 535, inciso III, ambos do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 220227229 dos autos de origem), houve a prolação de nova sentença (ID 221216523), negando provimento aos embargos de declaração. Nessa perspectiva, tem-se que o não provimento dos embargos de declaração acarreta a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, pois não houve alteração da sentença prolatada nos autos de origem, sendo descabida a suspensão do agravo de instrumento, haja vista que a questão referente à ilegitimidade ativa poderá ser eventualmente debatida e examinada em recurso de apelação. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário, por ausência de legitimidade ativa, torna prejudicada a análise do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse em relação à matéria de aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025 às 11:12:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora